Tribunal: TJDFT
Processo: 0742356-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa. Direito de família. Apelação. Ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, alimentos e declaração de alienação parental. Cerceamento de defesa. Ausência de oitiva da criança no estudo psicossocial. Acolhimento.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de guarda cumulada com regulamentação de visitas, alimentos e declaração de alienação parental, com pedido de busca e apreensão, que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, concedendo ao genitor a guarda unilateral da prole comum e regulamentando o regime de visitas maternas.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de oitiva da infante em ação cujo objeto é a definição de sua guarda.
III. Razões de decidir.
3. O reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração da ocorrência de prejuízo efetivo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, não bastando que o ato processual seja atípico, sendo indeclinável que sua imperfeição tenha acarretado efetivo prejuízo às partes.
4. A definição da guarda de criança atualmente com oito anos de idade exige a observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo que sejam consideradas as necessidades, preferências e bem-estar da criança em qualquer decisão que afete sua vida.
5. A sentença recorrida se apoiou em elementos probatórios manifestamente insuficientes, porquanto foram realizados dois estudos psicossociais no curso da demanda sem que em nenhum deles houvesse a oitiva da própria infante, o que compromete substancialmente a qualidade e a confiabilidade das conclusões apresentadas.
6. A fragilidade probatória decorrente da ausência de oitiva da criança contamina irreparavelmente o conjunto probatório que serviu de base à sentença recorrida, impondo o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente cassação do decisum para que seja realizado estudo psicossocial complementar com a imprescindível escuta qualificada da criança.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

Dispositivos relevantes citados: ECA; CPC, art. 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986608, 0706659-93.2020.8.07.0007, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/04/2025; TJDFT, Acórdão 2052074, 0700118-87.2024.8.07.0012, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 01/10/2025.